Tribunal: TJSP
Processo: 1015179-37.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória com pedido indenizatório c/c repetição de indébito e com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma.
VALIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço pelo Banco, que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação.
DANO MORAL. Pretensão do réu de afastamento do valor da

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória com pedido indenizatório c/c repetição de indébito e com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma.
VALIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço pelo Banco, que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação.
DANO MORAL. Pretensão do réu de afastamento do valor da indenização. ADMISSIBILIDADE: O dano moral não foi configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Empréstimo realizado em 2021.
Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Juízo de livre convencimento. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor.
Julgamento 'extra petita'. Atenção aos arts. 141 e 492 do CPC. Autor que não deduziu pedido expresso e fundamentado sobre "amostra grátis". Violação à regra prevista no art. 330, § 2o, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.